Tribunal: TJBA
Processo: 8024837-82.2024.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8024837-82.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ARIOSVALDO DOS SANTOS MELO Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. OBJETIVO DE PROMOVER A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso em sentido estrito, mantendo decisão de pronúncia por homicídio qualificado. A defesa sustenta omissão e contradição do julgado quanto à alegada utilização exclusiva de elementos inquisitoriais e testemunhos indiretos, em afronta ao art. 155 do CPP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a existência de indícios suficientes de autoria para a pronúncia, com fundamento em confissão extrajudicial e depoimentos indiretos judicializados. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses defensivas, consignando que os indícios de autoria não se limitaram aos elementos colhidos no inquérito policial, mas foram corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial. 4. Os depoimentos judicializados de Denise e Ebson Araújo da Silva indicaram que o acusado foi a última pessoa vista com a vítima antes do crime, além de relatarem o temor de testemunhas presenciais em prestar depoimento formal por receio de represálias. 5. A jurisprudência do STJ admite a utilização de testemunhos indiretos (“hearsay testimony”) para fundamentar a decisão de pronúncia quando corroborados por outros elementos probatórios e demonstrado fundado temor das testemunhas presenciais. 6. A confissão extrajudicial do acusado, associada aos relatos testemunhais judicializados e aos demais elementos indiciários constantes dos autos, constitui suporte suficiente para a submissão do feito ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP. 7. Na fase de pronúncia, prevalece o princípio do in dubio pro societate, sendo suficiente a demonstração da materialidade e de indícios razoáveis de autoria. 8. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do entendimento adotado pelo órgão julgador sem a demonstração de vício previsto no art. 619 do CPP. 9. Inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade. 2. É válida a utilização de testemunhos indiretos para fundamentar a decisão de pronúncia quando corroborados por outros elementos probatórios e demonstrado fundado temor das testemunhas presenciais. 3. A confissão extrajudicial aliada a depoimentos judicializados e outros indícios de autoria é suficiente para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 413, 619 e 620; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 850.123/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05.12.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.010.633/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022; TJPE, RSE nº 0001644-70.2019.8.17.0710, Rel. Des. Cláudio Jean Nogueira Virginio, j. 02.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024837-82.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante ARIOSVALDO DOS SANTOS MELO e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data certificada em sistema. Des. Nivaldo dos Santos Aquino 1ª Câmara Crime 1ª Turma Relator